Tribunal: TJMT
Processo: 1049582-68.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049582-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KENDALLA RAYANNE FERREIRA SILVA - CPF: 704.094.111-24 (RECORRIDO), DANIELY KUCHE - CPF: 050.140.451-11 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEBATE SOMENTE QUANTO AOS JUROS DE MORA. CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez homologados os cálculos, após atualização do crédito pela Contadoria Judicial, sem comprovação de erro de vontade ou de fato, com inércia do recorrente após intimação, deve-se reconhecer a impossibilidade de reanálise da tese, já abarcada pela preclusão.

2. “
A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial”.
(TJMT, N.U 0000617-27.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face de sentença de homologação de cálculos, em sede de cumprimento de sentença.

Em suas razões, em síntese, defende a ocorrência de excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros de mora e incidência de juros sobre juros.

Requer a reforma da sentença com alteração dos juros aplicados nos cálculos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1049582-68.2020.8.11.0001

Polo Ativo

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Polo Passivo

KENDALLA RAYANNE FERREIRA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente postula o recebimento de valor atualizado.

Citado, o executado opôs embargos à execução alegando excesso e requereu a redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante que entende correto.

O embargado manifestou discordando do valor apresentado pelo embargante.

Passa-se a decisão.

O processo foi encaminhado para a contadoria para o cálculo do devido, onde a parte exequente depois de intimada registrou consonância entre os cálculos da contadoria judicial, e a exequente manteve-se inerte.

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$247.205,43 (duzentos e quarenta e sete reais e duzentos e cinco reais e quarenta e três centavos) para KENDALLA RAYANNE FERREIRA, devidos pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV”. (g.n.)

Pois bem. Consoante consta dos autos, o recorrente apresentou embargos à execução alegando excesso.

O juízo de origem determinou à contadoria que atualizasse a dívida, com posterior intimação de ambas as partes para manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias.

A parte recorrida manifestou pela concordância, enquanto que o recorrente se manteve inerte.

Assim, a parte recorrente realizou conduta incompatível com a vontade de recorrer e a questão enseja a preclusão do direito. Com esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL FORMULADO PELO EXEQÜENTE E HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELAS LETRAS “A” E “C”. PREQUESTIONAMENTO APENAS DO ARTIGO 503 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DISSÍDIO PRETORIANO INVOCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuidam os autos de execução fiscal na qual, à fl. 28, a Fazenda estadual do Estado do Mato Grosso apresenta a seguinte petição:

‘A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, via de seu procurador, in fine assinado, nos autos de Execução Fiscal que promove contra ROND RUBBER DO BRASIL LTDA. (de N.ºs 609/83, 5.572/83 e 5.349/83), referentes às certidões de Dívida Ativa de N.º 107, 108, 109/83, 318/83 e 427/83, que tramita por esse Juízo, vem mui respeitosamente à presença

de V. Exª requerer:

1- extinção das referidas ações;

2- levantamento das penhoras existentes nos citados autos;

3- contagem das custas e despesas processuais.’

O pedido foi homologado conforme sentença manuscrita posta à fl. 29. Às fls. 32/33 a Fazenda apresentou nova petição datada de 30 de setembro de 1987, requerendo a reconsideração da sentença homologatória. A petição foi indeferida. A Fazenda estadual interpôs recurso de apelação requerendo que fosse determinado o prosseguimento da ação fiscal em face do não-pagamento completo do crédito fazendário. O apelo foi desprovido com espeque no artigo 503, parágrafo único do Código de Processo Civil. Inconformado, o Estado de Mato Grosso desafiou recurso especial alegando violados os artigos 2º, 463, I e II e 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 156, I e 158, I e II, do Código Tributário Nacional, e dissídio pretoriano.

2. Se o exeqüente concordou em que os valores devidos estavam pagos, e requereu a desistência da ação sem qualquer ressalva, não pode, agora, sob o pretexto de que na verdade, a dívida não fora paga, mas que ocorrera engano por parte do Procurador subscritor do pedido de desistência, querer voltar atrás pois configurada a preclusão lógica a qual consiste na “impossibilidade de a parte praticar determinado ato ou postular alguma providência judicial decorrente da incompatibilidade da atual conduta da parte com conduta anterior já manifestada.”.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 618642/MT, relator Ministro José Delgado, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2004). [com itálico e sem negrito no original]

Ainda, neste Tribunal de Justiça a mesma intelecção sob o ponto de vista do momento oportuno:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do débito mediante penhora on line, em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, e após intimação da exequente não havendo mencionado sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença que extinguiu a execução pela quitação do débito.

A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

Apelo desprovido. (N.U 0000617-27.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO JUDICIAL DA DÍVIDA - QUITAÇÃO - EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL - ARTIGO 924, II, DO CPC –– IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ACEITE DO PARCELAMENTO - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido pelo executado.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00130946420168110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1002082-97.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, insubsistente a insurgência recursal, sem que haja erro de vontade ou de fato, de modo que não pode a parte e o feito ficarem
ad aeternum
sujeitos à atualização.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024